Tribunal: TJBA
Processo: 8002782-25.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Conselho da Magistratura Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002782-25.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Conselho da Magistratura APELANTE: MARIA AURA SEIXAS PAMPONET BAPTISTA Advogado(s): DANIELLA CRISTHIE MORAIS DE SOUZA PINTO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. BEM PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DESAFETAÇÃO FORMAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA SEM ESCRITURA PÚBLICA. DESMEMBRAMENTO IRREGULAR. NULIDADE ABSOLUTA. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO NO EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ESPECIALIDADE OBJETIVA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Maria Aura Seixas Pamponet Baptista contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos da Comarca de Salvador/BA, que, no Pedido de Providências n.º 8002782-25.2020.8.05.0001, determinou o cancelamento da matrícula n.º 109.606, desmembrada da matrícula n.º 82.125, relativa ao imóvel localizado na Rua Joaquim Ferreira, s/nº, Jardim das Margaridas, Salvador/BA. A decisão teve como fundamento a ausência de inscrição imobiliária válida, a natureza pública do imóvel e a irregularidade do desmembramento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar o cancelamento da matrícula com base em vícios distintos do pedido inicial; (ii) definir se os vícios identificados na matrícula n.º 109.606 autorizam seu cancelamento com fundamento no art. 214 da LRP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O procedimento de Pedido de Providências possui natureza administrativa, permitindo atuação de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 5º da Lei nº 9.784/99 e da Súmula 473 do STF. 4. A alegação de julgamento extra petita não se sustenta em procedimentos administrativos, pois o juiz atua como fiscal da legalidade dos atos registrais, podendo reconhecer nulidade absoluta mesmo sem provocação específica da parte. 5. A matrícula n.º 109.606 foi aberta com base em promessa de compra e venda, sem escritura pública ou registro válido em nome da apelante, inexistindo, portanto, título causal hábil à constituição do direito real de propriedade. 6. O imóvel é bem público, sem desafetação formal ou autorização legal para parcelamento, o que impede sua alienação e afasta qualquer possibilidade de aquisição por usucapião, conforme arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da CF/88. 7. O registro violou o princípio da especialidade objetiva, pois não apresentou descrição suficiente e individualizada do imóvel, em desacordo com o art. 225 da LRP. 8. A anulação da matrícula é medida compatível com o art. 214 da LRP, sendo dispensável ação judicial autônoma para tanto, quando configurada nulidade de pleno direito. 9. A jurisprudência reconhece que vícios de origem — como a ausência de desafetação e desmembramento irregular de bem público — tornam o registro nulo e passível de cancelamento de ofício, independentemente de boa-fé ou prejuízo. 10. A ausência de assinatura do oficial registrador foi a causa inicial do pedido, mas a identificação de vícios substanciais mais graves impôs ao juízo a análise de legalidade do registro como um todo, em observância ao princípio da autotutela e da segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8002782-25.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA AURA SEIXAS PAMPONET BAPTISTA e como apelado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Conselho da Magistratura do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Roberto Maynard Frank Corregedor Geral da Justiça Procurador (a) da Justiça